Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0739038-42.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA FERREIRA DESPACHO Ao embargante para ajustar o recurso para agravo interno – CPC 1.024, § 3o -, sob pena de não ser conhecido. Intimem-se Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator